Tribunal: TJBA
Processo: 8080583-44.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8080583-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: DAVI SANTOS SOUZA e outros

Advogado(s)
:
HOYAMA TOURINHO SIMOES DE CARVALHO

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
PACIENTE PRESO EM
24
/
09
/202
5
, POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DESCRITO NO ART.

157
, §
2
º-
A
, I DO CPB (
ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
).

PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO TIPO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DO FEITO.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO CAUTELAR.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO CUJA
FUNDAMENTAÇÃO OBSERVA OS REQUISITOS LEGAIS E AS CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS.
ARGUMENTO INSUFICIENTE PARA CONCESSÃO DA ORDEM.

PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1.

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado por
Hoyama Tourinho Simões de Carvalho
, advogada, no qual aponta como autoridade coatora o

M.M. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA
.

2.
Infere-se
dos fólios que o Paciente foi preso no dia
24
/
09
/202
5
, por suposta prática do delito tipificado no artigo

157
, §
2
º-
A
, I
do
CPB.

3. Exsurge,
também,

que
no dia 24 de setembro de 2025, por volta das 17hrs00min, no Povoado da Fazenda Velha, Jequié/BA, o
Paciente
DAVI SANTOS SOUZA, com vontade livre e consciente, subtraiu coisa móvel alheia para si.

4. Consta, ainda, que a guarnição policial após ser acionada e d
urante o deslocamento para
o
local
da ocorrência
, os policiais se depararam com três indivíduos trafegando em uma motocicleta com as mesmas características do veículo roubado, contudo sem placa de identificação, vindo em sentido oposto ao da viatura, de imediato, a guarnição efetuou retorno e iniciou acompanhamento tático dos suspeitos, os quais empreenderam fuga. Mais adiante, os três perderam o controle e caíram da motocicleta, sendo então abordados.
Posteriormente,
a
vítima do roubo compareceu à delegacia e reconheceu
o Paciente
como o autor do roubo da motocicleta.

5
. Conforme consabido, em sede de habeas corpus não se admite qualquer valoração aprofundada acerca do conjunto fático probatório, sendo esta via inadequada para apuração detalhada da participação do Paciente no caso em tela, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal, bem assim pela incompatibilidade com o rito célere e de cognição sumária que se deve imprimir ao remédio heroico. Nesse ponto, portanto, não conheço do mandamus.

6
. Alega
a
impetrante, em sua peça embrionária a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, desfundamentação do decreto constritor e a necessidade de sua manutenção.

7
. Ao revés do quanto, a decisão encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos presentes no art. 312 do CPP, apontando a materialidade, os indícios de autoria, aplicação da lei penal e a necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente com respaldo na gravidade concreta da conduta criminosa.

8.
Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, as condições subjetivas favoráveis do paciente não têm o condão de, por si só,
afastar a segregação cautelar.

9.Parecer subscrito pelo Douto Procurador de Justiça Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto opinando pelo conhecimento e denegação da ordem.

HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º

8080583-44.2025.8.05.0000
, tendo como Impetrante a
HOYAMA TOURINHO SIMÕES DE CARVALHO
em favor de
DAVI SANTOS SOUZA
,

e como Impetrad
o

M.M. JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEQUIÉ/BA
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER EM PARTE, E NESSA EXTENSÃO, denegar
A ORDEM,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Salvador, data constante na certidão eletrônica de julgamento.

DES. ANTONIO CUNHA CAVALCANTI

Relator

(assinado eletronicamente)

AC04